Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0738265-29.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA Agravado(s) LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Maria Helena Papini de Souza Moreira contra a decisão monocrática desta relatora que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento por ela interposta com fundamento na intempestividade (Id 31181880). Em razões recursais (Id 31575483), pede a reconsideração da decisão agravada ou então que o agravo interno seja levado a julgamento pelo colegiado recursal, com o propósito de que o agravo de instrumento seja conhecido e ao final provido. Alega que as petições apresentadas não foram classificadas como pedido de reconsideração na origem e, ao contrário do restou decidido, o teor das petições são de embargos de declaração. Diz que a finalidade das petições era esclarecer contradição e obscuridade no tocante ao pagamento dos honorários periciais. Informa que “a petição de ID 99033120, foi protocolada no mesmo prazo dos embargos de declaração, 5 (cinco) dias”. Defende que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, porque estão presentes os requisitos formais e não houve erro grosseiro. Colaciona julgados para amparar a sua tese. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para regular processamento do recurso. As partes litigantes juntaram petição em que comunicam celebração de acordo sobre o objeto do litígio requerendo homologação da desistência do recurso em razão da transação ocorrida (Ids 31260063 e 31260068). Posteriormente apresentaram petição em que exibem comprovantes de pagamento para demonstrarem o cumprimento da avença (Ids 31267871, 31267872 e 31267873). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 32647013), informando acerca da destituição da curadora provisória da ora agravante no processo de interdição e, ao mesmo tempo, apresentando preliminar de ilegitimidade e defeito na representação processual. Despacho exarado ao Id 32672755 determinou que a agravante se manifestasse em contraditório acerca das questões desfavoráveis apresentadas em contraminuta. A agravante juntou petição ao Id 33422176 esclarecendo que quando da interposição do recurso era parte legítima para representar a agravante. Em despacho catalogado ao Id 0738265 foi determinada a regularização da representação processual da agravante. A parte agravante peticiona aos autos no Id 36220900 informando que não há mais interesse no prosseguimento do presente agravo, razão pela qual requer a desistência dele, ante a perda de seu objeto, com a consequente homologação. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição de Id 36220900, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora